Tribunal: STF
Processo: MS 37611
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Núbia Cozzolino insurge-se contra inclusão em lista enviada à Justiça Eleitoral, considerado o acórdão nº 11.570/2018, formalizado pelo Tribunal de Contas da União no processo de tomada de contas especial nº 006.774/2016-4, suspensos os efeitos por meio de medida acauteladora implementada no mandado de segurança nº 36.477, da relatoria de Vossa Excelência.
    Diz ajuizada, na Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro –, ação anulatória em face da União. Articula com a prescrição.
    Sob o ângulo do risco, reporta-se à suspensão de direitos políticos. Requer, liminarmente, a retirada da lista de inelegíveis em decorrência do processo nº 006.774/2016-4. No mérito, busca a confirmação.
    O Tribunal de Contas da União sustenta a decadência. Afirma transitado em julgado, em 11 de março de 2019, o acórdão nº 11.570/2018, referido como ato coator. Alega litispendência em relação à ação ajuizada na Justiça Federal. Ressalta caber à Justiça Eleitoral decidir se irregularidades verificadas pelo Órgão de Contas são causa de inelegibilidade. Sublinha a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
    O processo foi distribuído a Vossa Excelência por prevenção, tendo em conta o mandado de segurança nº 36.477, no qual a impetrante insurge-se contra a deliberação nº 11.570/2018 no processo de tomada de contas especial nº 006.774/2016 do Tribunal de Contas da União. 
    2. Percebam as balizas reveladas. Inexiste interesse-adequação no manejo do mandado de segurança, considerado o descumprimento de determinação judicial formalizada em impetração anterior.
    Não cabe instaurar nova relação jurídica processual, ante inobservância de medida de urgência implementada em demanda em tramitação. Incumbe à impetrante noticiar no processo em que deferida a liminar o descumprimento, para que nele sejam adotadas as medidas capazes de efetivar o pronunciamento.
    3. Nego seguimento à impetração.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator